Tribunal: TJMT
Processo: 1028464-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028464-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCOS ALVES GUMULIAUSKIS - CPF: 791.719.741-72 (APELADO), M. I. S. G. - CPF: 062.013.781-97 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), M. J. S. G. - CPF: 074.868.691-60 (APELADO), M. E. S. G. - CPF: 093.634.121-13 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), M. I. S. G. (TERCEIRO INTERESSADO), M. J. S. G. (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. S. G. (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIELE DOS SANTOS - CPF: 044.947.141-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS ALVES GUMULIAUSKIS - CPF: 791.719.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), M. I. S. G. - CPF: 062.013.781-97 (TERCEIRO INTERESSADO), M. J. S. G. - CPF: 074.868.691-60 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. S. G. - CPF: 093.634.121-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1028464-81.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelada:
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTADA MENOR QUE É REPRESENTADA PELA GENITORA – INÉRCIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE NOMEAÇAO DE CURADOR ESPECIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A conduta desidiosa da genitora, representante processual da menor alimentada, a conferir regular prosseguimento ao feito, não deve acarretar a extinção do processo por abandono da causa, ensejando a nomeação da Defensoria Publica, como curadora especial do incapaz, vez que tratando-se de direito indisponível, o juiz deve, até mesmo de ofício, determinar a realização de diligências necessárias para dar-lhe efetividade, a fim de evitar prejuízos ao incapaz.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1028464-81.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelada:
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada em Direito de Família e Sucessões de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença requerido por Mayke Igor Santos Gumuliauskis e outros, todos menores impúberes, representados por sua genitora Luciele dos Santos, contra Roberto Aparecido Correa de Almeida, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que havendo inércia da genitora dos menores impúberes, em conferir regular prosseguimento ao feito, torna-se imprescindível a nomeação de curador especial para patrocinar a representação dos mesmos, se ficar configurado conflito de interesses entre eles e sua representante legal, ante a natureza indisponível do seu direito. Requer que a r. sentença seja cassada, a fim de que seja determinado o retorno dos autos a instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 90350001), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida (id. 100778976), opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1028464-81.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelada:
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

V O T O

Cinge-se dos autos que Mayke Igor Santos Gumuliauskis e outros, todos menores impúberes, representados por sua genitora Luciele dos Santos, requereram cumprimento de sentença em face de Roberto Aparecido Correa de Almeida, visando o recebimento de R$ 2.073,05 (dois mil e setenta e três reais e cinco centavos), a título de prestações alimentícias em atraso.

Durante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
determinou a intimação da exequente para dar prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, contudo, a parte quedou-se inerte (id. 90349990), razão pela qual julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa (id. 90349995).

Irresignado, o apelante sustenta que havendo inércia da genitora dos menores impúberes, em conferir regular prosseguimento ao feito, torna-se imprescindível a nomeação de curador especial para patrocinar a representação dos mesmos, se ficar configurado conflito de interesses entre eles e sua representante legal, ante a natureza indisponível do seu direito. Requer que a r. sentença seja cassada, a fim de que seja determinado o retorno dos autos a instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o
Parquet
.

Digo isso, porque

não se pode desconsiderar a circunstância de que o requerimento de cumprimento de sentença é deduzido por menores impúberes, que são assistidos por sua genitora.

Ora, com a devida vênia, a questão diz respeito à própria sobrevivência dos menores, que possuem especial tutela do Estado, diga-se de passagem, de modo que a conduta processual desidiosa de sua genitora, ora representante processual, enseja a nomeação da Defensoria Publica, como curadora especial dos infantes, não havendo que se falar em abandono da causa.

Dessa forma, tratando-se de direito indisponível, o magistrado deve, até mesmo de ofício, é bom que se diga, determinar a realização de diligências necessárias para dar-lhe efetividade e não simplesmente extinguir da demanda.

Assim, eventual inércia da representante dos exequentes, em conferir regular prosseguimento ao feito, não deve acarretar a extinção do processo, repiso, sendo cabível a nomeação de curador especial aos menores, se ficar configurado conflito de interesses entre ele e sua representante legal, nos termos do art. 72, inc. I, do CPC, consoante visto na espécie
.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – ALIMENTADA MENOR REPRESENTADA PELA GENITORA – INÉRCIA – NECESSIDADE DE NOMEAÇAO DE CURADOR ESPECIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A conduta desidiosa da genitora, representante processual da menor alimentada, a conferir regular prosseguimento ao feito, não deve acarretar a extinção do processo, ensejando a nomeação da Defensoria Pública, como curadora especial do incapaz, vez que tratando-se de direito indisponível, o juiz deve, até mesmo de ofício, determinar a realização de diligências necessárias para dar-lhe efetividade, a fim de evitar prejuízos ao incapaz
.”
(RAC n. 0014360-09.2015.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.10.2021 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ALIMENTANDO INCAPAZ REPRESENTADO PELA GENITORA – CONFLITO DE INTERESSES – ART. 72, INCISO “I” E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de demanda que envolve o direito alimentar indisponível de menor impúbere, a desídia do representante processual da criança ao mudar de endereço sem noticiar a atualização nos autos, não autoriza a extinção do processo por abandono da causa, na forma do art. 485, III do CPC, mas evidencia conflito de interesses a justificar a nomeação de curador especial, em consonância com o art. 72, I do CPC
”.
(RAC n.

1031369-25.2019.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv. Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 18.08.2021 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, mostra-se nula a sentença de extinção do feito, uma vez que proferida sem prévia intimação válida da autora/genitora, cuja inércia não justifica o encerramento do feito, mas a nomeação de Curador Especial para a defesa dos interesses da menor/exequente
.” (RAC n. 1031389-50.2018.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 30.06.2021 – negritei)

À vista disso, com o devido respeito, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, motivo pelo qual o afastamento do abandono da causa é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, a fim de que os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento, com a nomeação de curador especial aos menores.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021